Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATOS CONSTITUTIVOS. DESARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
1. Na presente hipótese foi impugnado ato administrativo que determinou o desarquivamento dos atos constitutivos da sociedade impetrante sob o fundamento de ausência de intimação para manifestação nos autos do procedimento administrativo. 1.1. Em outro processo foi proferida a sentença que declarou a nulidade dos atos constitutivos em questão, razão pela qual o Juízo singular afirmou inexistir interesse processual para a impetração do presente mandado de segurança, determinando a extinção do processo nos moldes do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
2. No caso em análise o objeto do presente mandado de segurança consiste em aferir validade do ato administrativo que determinou o desarquivamento dos atos constitutivos da sociedade impetrante em razão da afirmada ausência de intimação, no procedimento administrativo que resultou no em questão. 2.1. Eventual declaração de nulidade dos atos constitutivos da sociedade pode influenciar no julgamento do mérito do referido procedimento administrativo. No entanto, devem ser respeitadas as prerrogativas dos administrados, não sendo admissível a eventual violação ao princípipo do devido processo legal. 2.2. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. Sentença desconstituída.
3. O art. 1.013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, permite ao Tribunal julgar desde logo a demanda se a questão versar exclusivamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento.
4. A administração deve observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditórios nos procedimentos administrativos. 4.1. No caso, foi instaurado o referido procedimento pela a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal diante do requerimento procedido contra a sociedade impetrada, com o objetivo de obter o desarquivamento dos seus atos constitutivos. 4.2. Constada a ausência de intimação da sociedade impetrada para apresentação de defesa, verifica-se a nulidade do ato administrativo que determinou o desarquivamento dos atos constitutivos da entidade.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Segurança concedida.